Tribunal: TJDFT
Processo: 0720865-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AGEFIS. EDIFICAÇÃO SOB REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. CONTRATAÇÃO DA CEB PARA REMANEJAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Evidenciado nos autos que a irregularidade da edificação é plenamente sanável mediante o remanejamento da rede de energia elétrica sob a qual se encontra, não se justifica a penalidade extrema da demolição, a teor do que prescreve o artigo 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.

II. Demonstrada a contratação da CEB para o remanejamento da linha de transmissão de energia elétrica, avulta a probabilidade do direito do administrado de se opor à intimação para a demolição da edificação.

III. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser concedida tutela de urgência com vistas a resguardar a edificação até o julgamento definitivo da demanda.

IV. Recurso conhecido e provido.